Tribunal: TJSP
Processo: 0024918-03.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Associação criminosa e porte de arma de fogo. Primeira preliminar. Alegada inépcia da denúncia. Não ocorrência. Peça que cumpre os requisitos do art. 41 do CPP, garantindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Segunda preliminar. Alegada nulidade da interceptação telefônica posto ter durado por mais de 30 dias. Não ocorrência. Possibilidade de renovações sucessivas desde

Ementa:
Apelação. Associação criminosa e porte de arma de fogo. Primeira preliminar. Alegada inépcia da denúncia. Não ocorrência. Peça que cumpre os requisitos do art. 41 do CPP, garantindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Segunda preliminar. Alegada nulidade da interceptação telefônica posto ter durado por mais de 30 dias. Não ocorrência. Possibilidade de renovações sucessivas desde que de forma fundamentada. Precedentes do STJ. Primeira preliminar rejeitada.

Terceira preliminar. Alegada nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Interceptação telefônica que indicou a existência de arma de fogo na residência. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280).

Quarta preliminar. Alegada ofensa ao art. 600, § 4o, do CPP. Pleito de apresentação de razões recursais após a distribuição do recurso ao relator. Dispositivo legal que apenas garante o direito de apresentar as razões após a vinda dos autos à segunda instância, ainda que antes da efetiva distribuição.

Mérito. Falta de provas. Não ocorrência. Depoimentos policiais e interceptações telefônicas que demonstram a associação dos apelantes para a prática de furtos a caixas eletrônicos. Apreensão de considerável quantia em dinheiro com manchas de tinta proveniente do sistema de segurança dos caixas eletrônicos.

Penas corretamente dosadas. Elevação da pena-base ante o grande número de pessoas envolvidas, qual seja, mais de 20 indivíduos. Regime fechado mantido. Apelos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024918-03.2012.8.26.0114, da Comarca de Casa Branca, em que são apelantes
GERSON FABIANO DE OLIVEIRA ALVES, SERGIO MARCOS DE PAULO,
JOSE DE SOUSA MEDEIROS e LUCA MINGOTE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos apelos defensivos, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença
atacada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024918-03.2012.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação criminal no 0024918-03.2012.8.26.0114
Comarca: Casa Branca
Apelantes: Luca Mingote, Gerson Fabiano de Oliveira Alves,
Sergio Marcos de Paulo e José de Sousa Medeiros
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.582
Apelação. Associação criminosa e porte de arma de fogo.
Primeira preliminar. Alegada inépcia da denúncia. Não
ocorrência. Peça que cumpre os requisitos do art. 41 do
CPP, garantindo o exercício da ampla defesa e do
contraditório.
Segunda preliminar. Alegada nulidade da interceptação
telefônica posto ter durado por mais de 30 dias. Não
ocorrência. Possibilidade de renovações sucessivas desde
que de forma fundamentada. Precedentes do STJ. Primeira
preliminar rejeitada.
Terceira preliminar. Alegada nulidade por violação de
domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita
apta a justificar o ingresso no imóvel. Interceptação
telefônica que indicou a existência de arma de fogo na
residência.
Entendimento
pacificado
pelo
STF
em
repercussão geral (tema 280).
Quarta preliminar. Alegada ofensa ao art. 600, § 4o, do CPP.
Pleito de apresentação de razões recursais após a
distribuição do recurso ao relator. Dispositivo legal que
apenas garante o direito de apresentar as razões após a vinda
dos autos à segunda instância, ainda que antes da efetiva
distribuição.
Mérito. Falta de provas. Não ocorrência. Depoimentos
policiais e interceptações telefônicas que demonstram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024918-03.2012.8.26.0114 -Voto no
3
associação dos apelantes para a prática de furtos a caixas
eletrônicos. Apreensão de considerável quantia em dinheiro
com manchas de tinta proveniente do sistema de segurança
dos caixas eletrônicos.
Penas corretamente dosadas. Elevação da pena-base ante o
grande número de pessoas envolvidas, qual seja, mais de 20
indivíduos. Regime fechado mantido. Apelos improvidos.
Pela sentença de fls. 1115/1137, proferida
em 19/04/2016 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Renan Oliveira
Zanetti, da 1a Vara Judicial da Comarca de Casa Branca, a ação
penal foi julgada parcialmente procedente, condenando-se:
a) LUCA MINGOTE à pena de 1 ano e 9
meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no
art. 288, parágrafo único, do Código Penal;
b) GERSON FABIANO DE OLIVEIRA à
pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
como incurso no art. 288, parágrafo único, do Código Penal;
c) JOSÉ DE SOUSA MEDEIROS à pena
de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
como incurso no art. 288, parágrafo único, do Código Penal;
d) SÉRGIO MARCOS DE PAULO às
penas de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 10 dias-multa, como incurso no art.
288, parágrafo único, do Código Penal, e art. 16, parágrafo IV, da
Lei 10.826/03.
Pela mesma sentença os réus SÉRGIO
MARCOS DE PAULO e PEDRO JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS
foram absolvidos da acusação que lhes imputava a prática da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024918-03.2012.8.26.0114 -Voto no
4
conduta prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com
fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Por
sua vez, José Maria Silva de Oliveira teve declarada extinta a
punibilidade em virtude de seu falecimento.
Irresignada, a defesa de SÉRGIO interpôs
recurso de apelação alegando, preliminarmente, inépcia da
denúncia e ilegalidade da interceptação telefônica por excesso de
prazo. Ainda em sede preliminar, alegada nulidade da prova em
virtude da invasão de seu domicílio sem mandado judicial. No
mérito, aduz a ocorrência de abolitio criminis em relação à posse
de arma de fogo e, quanto ao crime de associação criminosa,
sustenta fragilidade probatória (fls. 1161/1173).
A defesa de JOSÉ, por sua vez, sustenta
não estar comprovada a participação do acusado, não existindo
elementos a demonstrar que a voz constante das interceptações
telefônicas
seja
de
JOSÉ.
Subsidiariamente,
requer
o
afastamento da qualificadora prevista no parágrafo único do art.
288, e a fixação de regime mais brando (fls.1177//1193).
GERSON também apela alegando ser o
conjunto probatório insuficiente para o édito condenatório (fls.
1208/1209).
A defensoria de LUCA, a seu turno,
sustenta nulidade por ofensa ao art. 600, § 4o, do Código de
Processo Penal, posto ter sido intimado a apresentar as razões
recursais antes da efetiva distribuição do feito ao desembargador
relator. No mais, reiterou os termos dos memorias apresentados
anteriormente, e requereu a redução da pena imposta, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024918-03.2012.8.26.0114 -Voto no
5
substituição da privativa de liberdade por penas alternativas e a
consideração da detração para fins de estabelecimento do regime
inicial (fls. 1291/1301).
O Ministério Público se bateu pelo acerto
do decisum (fls.1212/1217 e 1304/1317) e a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo improvimento aos apelos defensivos (fls.
1319/1334).
É o relatório.
As
preliminares
não
comportam
acolhimento.
A denúncia se encontra em perfeita
harmonia com o art. 41 do Código de Processo Penal,
apresentando todas as circunstâncias do fato criminoso, bem
como as características de tempo, lugar, forma de execução,
vínculo associativo entre os apelantes e demais circunstâncias
que ensejaram a prisão e início da persecução penal. Tudo a
garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não
se havendo falar em inépcia da exordial acusatória.
Como
segunda
preliminar
alega-se
excesso de prazo da interceptação telefônica, tendo perdurado
por 4 meses, embora a Lei preveja a duração máxima de 30 dias.
Ao contrário do quanto sustenta o apelante, é pacífica a
orientação jurisprudencial no sentido de serem possíveis
prorrogações sucessivas da interceptação telefônica, desde que
em decisão fundamentada. Nesse sentido já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024918-03.2012.8.26.0114 -Voto no
6
4.
Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a interceptação telefônica pode ser
renovada, a depender das características
concretas da ação penal, tais como a
complexidade do crime ou o grande
número de envolvidos, demonstrando-se,
assim, a imprescindibilidade da medida
para a continuidade da investigação e
elucidação do caso.
5. A complexidade dos fatos investigados
e o considerável número de integrantes
justificam a prorrogação da interceptação
telefônica.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1428500/RS, 6a T., rel. Nefi Cordeiro, j. em
16/06/2020)
Destarte,
fica
rejeitada
a
segunda
preliminar.
A terceira preliminar se refere à suposta
ilegalidade por violação de domicílio pelos agentes estatais.
Contudo, ao contrário do quanto sustenta o apelante SÉRGIO, as
circunstâncias do caso concreto denotam a existência de fundada
suspeita apta a autorizar a busca pessoal e, em hipótese de
crime permanente, o ingresso na residência do acusado.
Conforme
se
detalhará
adiante,
em
momento anterior ao ingresso no imóvel, os policiais civis já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024918-03.2012.8.26.0114 -Voto no
7
possuíam informações verossímeis sobre a existência de uma
arma de fogo na residência de SÉRGIO, sendo tal informação
obtida
através
de
interceptação
telefônica
judicialmente
autorizada.
Cabe destacar ter o Supremo Tribunal
Federal apreciado a questão em sede de recurso extraordinário
com repercussão geral, firmando a seguinte tese:
A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori, que indiquem que dentro da
casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados (RE 603616,
tema 280).
Conforme já indicado, no caso em tela, há
diversos elementos indicando a fundada suspeita de existência
de elementos ilícitos no imóvel, motivo pelo qual se reconhece a
licitude da revista domiciliar.
Destarte,
fica
rejeitada
a
terceira
preliminar.
Como quarta preliminar, a defesa de LUCA
sustenta ofensa ao art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024918-03.2012.8.26.0114 -Voto no
8
alegando ser direito do acusado apresentar as razões recursais
após a distribuição do feito ao relator. A alegação, contudo, não
comporta acolhida.
Por expressa previsão legal, “serão os
autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às
partes”, sendo, portanto, garantido ao acusado apresentar suas
razões recursais após a chegada dos autos no tribunal,
inexistindo previsão para apresentação das razões após a
distribuição. Portanto, a distribuição ao relator sorteado é
realizada após juntada aos autos das razões e contrarrazões
recursais.
Desta feita, rejeito a quarta preliminar.
Também não prospera o pleito formulado
por SÉRGIO no sentido de ser reconhecida a abolitio criminis
temporária em relação ao delito de posse ilegal de arma de fogo.
Isto porque se trata da apreensão de um revólver calibre 38 com
numeração suprimida, razão pela qual a conduta se amolda ao
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.
Cabe anotar que, em relação às armas
com numeração suprimida, a abolitio criminis incidiu tão somente
até 23/10/2005, tendo sido prorrogado exclusivamente em
relação às armas de uso permitido.
Nesse sentido decidiu a 3a Seção do
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). PENAL. POSSE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024918-03.2012.8.26.0114 -Voto no
9
DE ARMA DE USO PERMITIDO COM
NUMERAÇÃO RASPADA, SUPRIMIDA
OU
ADULTERADA.
ART.
16,
PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N.
10.826/2003.
CONDUTA
PRATICADA
APÓS 23/10/2005. ABOLITIO CRIMINIS
TEMPORÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
EXCLUDENTE
DE
PUNIBILIDADE.
DEVOLUÇÃO
ESPONTÂNEA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
1. É típica a conduta de possuir arma de
fogo de uso permitido com numeração,
marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou
adulterado, praticada após 23/10/2005,
pois, em relação a esse delito, a abolitio
criminis temporária cessou nessa data,
termo final da prorrogação dos prazos
previstos na redação original dos arts. 30 e
32 da Lei n. 10.826/2003.
2. A nova redação do art. 32 da Lei n.
10.826/2003,
trazida
pela
Lei
n.
11.706/2008,
não
mais
suspendeu,
temporariamente, a vigência da norma
incriminadora ou instaurou uma abolitio
criminis temporária - conforme operado
pelo art. 30 da mesma lei -, mas instituiu
uma causa permanente de exclusão da
punibilidade,
consistente
na
entrega
espontânea da arma.
3. A causa extintiva da punibilidade, na
hipótese legal, consiste em ato jurídico
(entrega espontânea da arma), e tão
somente se tiver havido a sua efetiva
prática é que a excludente produzirá seus
efeitos. Se isso não ocorreu, não é caso
de aplicação da excludente.
4. Hipótese em que a prática delitiva
perdurou até 22/9/2006.
5. Recurso especial improvido. (STJ, REsp
1311408/RN, 3a Seção, rel. Sebastião Reis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024918-03.2012.8.26.0114 -Voto no
10
Júnior, j. em 13/03/2013)
No mérito, melhor sorte não cabe aos
apelantes.
Segundo consta da denúncia, policiais
civis apuravam a prática de diversos delitos de furto praticados
mediante emprego de explosivo em caixas eletrônicos, sendo
certo que, em 02/03/2012, foram praticados dois furtos com o
mesmo modus operandi, um no Banco Bradesco e outro no
Banco do Brasil.
Iniciadas as investigações, foi solicitada a
interceptação telefônica de JOSÉ DE SOUSA, que já era
procurado pela Justiça por delito semelhante, com prisão
preventiva decretada na cidade de Hortolândia. Através da
interceptação telefônica foi possível identificar as pessoas de
LUCA, SÉRGIO e GERSON.
Logrou-se apurar que o grupo pretendia
executar uma ação criminosa, possivelmente em um posto de
gasolina, tendo agendado uma reunião em um bar localizado na
cidade de Campinas. Em 17/04/2012, por volta de 21h, policiais
civis realizaram a abordagem de LUCA, GERSON, José Maria e
Pedro Inácio, os quais não esboçaram qualquer reação.
Em seguida, diligenciaram até o Hotel San
Conrado, onde parte do grupo criminoso se hospedava, sendo
apreendido, no quarto de José Maria, 19,9 gramas de cocaína e
6,31 gramas de maconha.
Ato contínuo, dirigiram-se à residência de
SÉRGIO, sendo apreendida uma pistola calibre 38, marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024918-03.2012.8.26.0114 -Voto no
11
Taurus, com numeração suprimida, e 11 cartuchos íntegros, além
de R$ 4.850,00 em espécie.
Também diligenciaram à residência de
LUCA, que ficava a poucos metros da casa de SÉRGIO, onde
localizaram uma nota de R$ 50,00 com manchas de tinta,
proveniente do sistema de segurança de caixa eletrônico, e R$
6.500,00 lavados quimicamente.
Na residência de JOSÉ DE SOUSA foram
apreendidas 41 notas de R$ 50,00 manchadas de tinta
proveniente de dispositivo de segurança.
Interrogados em solo policial, os quatro
apelantes se valeram de seu direito constitucional ao silêncio.
Sob o crivo do contraditório, todos
negaram a prática delitiva.
LUCA afirmou conhecer apenas SÉRGIO,
posto que ambos trabalham no setor hoteleiro. No dia dos fatos,
estava sozinho em um bar, onde pretendia adquirir uma bebida,
ocasião na qual foi detido por policiais civis. Questionado sobre
os R$ 6.500,00 encontrados em sua residência, disse ser produto
da venda de um veículo particular.
GERSON, por sua vez, disse estar no bar
em companhia de Pedro (absolvido), o qual exerce a atividade de
pedreiro e prestaria alguns serviços ao interrogando. Afirmou
desconhecer os demais envolvidos.
SÉRGIO relatou ser proprietário do hotel
onde José Maria (falecido) foi detido, sendo encontrado
entorpecentes no quarto que ocupava. Indagado sobre a arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024918-03.2012.8.26.0114 -Voto no
12
fogo apreendida em sua casa, afirmou ser propriedade de um
hóspede, cujo nome e identificação não declinou.
JOSÉ DE SOUZA disse ter ido a
Campinas para negociar um veículo, tendo decidido parar em um
bar para tomar uma cerveja, ocasião na qual foi detido por
policiais civis, estando sozinho no momento dos fatos.
Entretanto, as negativas apresentadas
pelos acusados não convencem. Conforme se verifica do auto de
degravação das interceptações telefônicas, há diversos trechos
que demonstram o vínculo associativo dos apelantes para a
prática de frutos a caixas eletrônicos.
No trecho constante a fls. 768/770,
captado em 16/04/2012, portanto, um dia antes da prisão em
flagrante, JOSÉ DE SOUZA conversa com LUCA a respeito de
um crime a ser praticado na cidade de Campinas, referindo-se ao
furto como “joguinho de futebol”. Em tal conversa, JOSÉ DE
SOUZA diz estar esperando por “Gersu”, referindo ao apelante
GERSON.
Logo em seguida, JOSÉ DE SOUZA
afirma que o uniforme (arma de fogo) está no apartamento de
SÉRGIO.
Ainda no mesmo dia, JOSÉ DE SOUZA
conversa com GERSON sobre lavar as notas manchadas pela
tinta de segurança dos caixas eletrônicos, sendo GERSON
identificado como o “Cérebro”. GERSON diz ter uma “merreca”
em dinheiro para fazer o “teste do trampo”, ou seja, para verificar
se o método de lavagem funcionaria (fls. 771/772).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024918-03.2012.8.26.0114 -Voto no
13
Tais
diálogos
denotam
o
amplo
envolvimento existente entre os quatro apelantes, sendo JOSÉ
DE SOUZA o líder da associação criminosa, mantendo contato
direto com os demais acusados e organizando a prática delitiva.
GERSON, por sua vez, era responsável pela lavagem das notas
manchadas com tinta, enquanto SÉRGIO armazenava a arma de
fogo utilizada durante o delito. LUCA, a seu turno, manteve
diversos
contatos
telefônicos
com
JOSÉ
DE
SOUZA,
conversando sobre a participação de SÉRGIO e GERSON, bem
como sobre alguns veículos de propriedade do grupo criminoso.
Soma-se às interceptações telefônicas os
depoimentos prestados pelos policiais civis, os quais confirmaram
a existência de grande associação criminosa responsável por
furtos a caixas eletrônicos na região de Campinas. Os policiais
César e Marcos relataram que, através de diligências
preliminares identificaram o possível envolvimento de JOSÉ DE
SOUSA, sendo solicitada a interceptação telefônica de seu
aparelho celular. Através da captação foi possível apurar a
participação de mais de 20 indivíduos, porém, nem todos foram
identificados, dentre os quais LUCA, SÉRGIO, GERSON e José
Maria (falecido). O Hotel San Conrado, de propriedade de
SÉRGIO, era utilizado como base do grupo, inclusive como
esconderijo de José Maria (falecido), que era foragido da Justiça.
No dia dos fatos, a operação foi dividida
em duas equipes, tendo uma se dirigido ao bar onde foram
localizados LUCA, GERSON, JOSÉ DE SOUSA e Pedro Inácio
(absolvido), e outra equipe se dirigiu ao hotel onde foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024918-03.2012.8.26.0114 -Voto no
14
abordados SÉRGIO e José Maria (falecido).
Do conjunto probatório coligido entendo
estar bem delineada a responsabilidade criminal de todos os
apelantes, havendo elementos suficientes a comprovar o vínculo
associativo entre os quatro acusados para a prática de furtos a
caixas eletrônicos.
As
penas
também
não
comportam
reparos.
Quanto a LUCA, GERSON e SÉRGIO, na
primeira fase da dosimetria, considerando o grande número de
pessoas envolvidas na associação criminosa (mais de 20
indivíduos, embora não identificados), a pena-base do art. 288 foi
fixada metade acima do mínimo legal, em 1 ano e 6 meses de
reclusão.
Na segunda fase não há agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Em seguida, reconhecida a majorante
correspondente ao emprego de arma de fogo, a reprimenda foi
elevada em 1/6, tornando-se definitiva em 1 ano e 9 meses de
reclusão. Neste ponto, porém, verifico ter o magistrado a quo
incorrido em erro, posto que a causa de aumento deveria ser de
metade, contudo, inexistindo apelo ministerial, nada se pode
fazer a respeito.
No que tange ao art. 16, parágrafo único,
IV, da Lei 10.826/03, a pena de SÉRGIO foi mantida no mínimo
legal, em 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Em
relação
a
JOSÉ
DE
SOUSA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024918-03.2012.8.26.0114 -Voto no
15
considerando ser o líder da associação criminosa, a pena-base
foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em 2 anos de
reclusão.
Na segunda fase não há agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Na terceira, novamente incorreu em erro o
juiz sentenciante, aplicando a majorante à fração de 1/6, embora
previsão legal seja de metade. Desta feita, a pena torna-se
definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão.
No mais, em relação a todos os apelantes,
considerando a gravidade concreta da infração, mormente o
envolvimento de grande número de indivíduos e comprovada
divisão de tarefas, entendo pode adequada a manutenção do
regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as
preliminares arguidas e nego provimento aos apelos defensivos,
mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator